Tribunal: TJDFT
Processo: 0766330-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. DECRETO No 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 2.479,61, a título de dívidas de exercícios anteriores. Nas suas razões recursais, a recorrente discorre sobre a suspensão e a interrupção do prazo prescricional, requerendo o provimento recursal para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49466155). Custas e preparo recolhidos (ID 49466156 e ID 49466157). Contrarrazões apresentadas (ID 49466509).
3. Comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
4. Precedente: “Restou comprovado nos autos o reconhecimento administrativo das dívidas, no importe total de R$ 11.103,43 (onze mil cento e três reais e quarenta e três centavos), cobradas por intermédio da presente demanda, relativas aos exercícios 2005, 2006, 2009 e 2021, conforme declarações emitidas pelo Distrito Federal em 06/05/2021 (ID 34443011) e em 17/11/2021 (ID 34443018). 5) Comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. (Acórdão n. 1607609, 0755987-28.2021.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/08/2022, Publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
6. O valor de R$ 2.650,62 se trata do valor original, devendo ser aplicada a correção monetária a partir da data em que deveria ter sido pago nos contracheques da parte autora.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$2.650,62, a título de dívidas de exercícios findos, com correção monetária a partir da data em que deveria ter sido pago nos contracheques da parte autora. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.